Tribunal: TJBA
Processo: 8027610-25.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027610-25.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RISOLETA NASCIMENTO FREITAS

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAR SUA INCIDÊNCIA NA SENTENÇA DA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. EVIDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA.IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA SUBSISTENTE.

1. Não provado o descumprimento da medida liminar, ao revés, demonstrado pela parte contrária o seu cumprimento, é incabível a execução de qualquer multa, sob pena de enriquecimento sem causa, sobretudo multa de
R$ 174.355,84
em razão de inexistente descumprimento de determinação para sustação de desconto de
R$ 53,66
mensais.

2. É nula a sentença da fase de conhecimento no ponto em que
condena
o réu a pagar
astreintes
em razão do descumprimento da medida liminar, visto que não é dado
condenar
o réu em obrigação que não foi pleiteada na petição inicial (CPC, art. 492) e a respeito da qual o réu não tenha tido o direito de se defender na contestação nem de produzir provas na fase instrutória (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 10).

3. Em caso de descumprimento de liminar, a sentença deve se limitar a confirmar a ordem supostamente descumprida, sem pretender decretar cabalmente, ainda naquele momento processual, se o descumprimento realmente ocorreu e qual será o valor exato da multa acumulada, já que a respeito de tais pontos não costuma haver, na fase de conhecimento,
contraditório
,
ampla defesa
nem
dilação probatória
.

4. Somente após o trânsito em julgado da sentença, quando então a medida liminar se torna definitiva, é que cabe discutir o exato valor da multa, sendo a impugnação ao cumprimento da sentença o momento adequado para se questionar eventual excesso no valor das
astreintes
então reivindicadas.

5. A prova do descumprimento da medida liminar incumbe ao autor, em especial tratando-se de liminar que ordenou a cessação de descontos nos proventos de sua aposentadoria, caso em que tal prova era até mesmo de fácil produção, por meio da mera exibição do extrato de seu benefício previdenciário.

6. Embargos de declaração acolhidos.

7. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8027610-25.2019.8.05.0000, em que é agravante o BANCO VOTORANTIM S/A (atual denominação da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) e em que é agravada RISOLETA NASCIMENTO FREITAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, modificando o acórdão que julgou a apelação de modo a
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça